Tribunal: TJDFT
Processo: 0753658-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753658-83.2024.8.07.0001 RECORRENTE: VÂNIA CRISTINA ALVES MORAES KOUZAK RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPECTATIVA DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória c/c indenizatória, para o recebimento de complementação de aposentadoria e o pagamento retroativo dos valores dos últimos cinco anos. A autora alega ter direito ao benefício por ter ingressado no Banco Real S.A., instituidor da Fundação Clemente de Faria, em período em que o regulamento previa o pagamento da complementação. Sustenta que a supressão posterior do benefício não poderia alcançar os empregados admitidos anteriormente, invocando direito adquirido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora possui direito adquirido à complementação de aposentadoria suprimida de estatuto de entidade de previdência privada antes da implementação das condições para o benefício; e (ii) estabelecer se a modificação estatutária promovida pela Fundação Clemente de Faria em 1980 foi válida e eficaz em relação à apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à complementação de aposentadoria em planos de previdência privada somente se consolida com o cumprimento das condições de elegibilidade previstas no regulamento vigente na data da aposentadoria, nos termos do art. 68, §1o, da LC 109/2001 e do Tema 907 do STJ (REsp 1.435.837/RS). 4. A apelante somente implementou as condições de elegibilidade em 2009, data em que já não havia previsão de complementação de aposentadoria no Estatuto da Fundação Clemente de Faria, alterado em 1980 para excluir o benefício. 5. A supressão da complementação foi regularmente aprovada e registrada, em conformidade com a legislação então vigente (Lei 6.435/77), não configurando alteração irregular ou violação a direito adquirido. 6. A natureza estatutária e contratual da previdência complementar afasta a aplicação das Súmulas 51 e 288 do TST e impede o reconhecimento de incorporação automática do benefício ao contrato de trabalho. 7. Ausente prova de contribuição da apelante para custeio de benefício previdenciário específico, resta violado o princípio do prévio custeio previsto na LC 109/2001. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O regulamento aplicável para fins de complementação de aposentadoria em entidade fechada de previdência privada é aquele vigente na data da implementação das condições de elegibilidade. 2. A extinção de benefício previdenciário por alteração estatutária válida, anterior à implementação das condições para sua fruição, não viola direito adquirido, pois gera mera expectativa de direito. 3. A ausência de contribuição ao custeio do benefício inviabiliza a exigibilidade da complementação de aposentadoria, conforme o princípio do prévio custeio previsto na LC 109/2001. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 202; CC, art. 67, II; LC 109/2001, arts. 68 e 68, §1o; Lei 6.435/77. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.435.837/RS, Tema 907, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 27.02.2019, DJe 07.05.2019; TJDFT, Apelação Cível 0729052-88.2024.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 23.04.2025, DJe 30.04.2025. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, caput, e § 2o, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, 17, parágrafo único, e 68, § 1o, ambos da LC 109/2001, e 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando que a posterior alteração do Estatuto, quando já atingidos os requisitos de elegibilidade para o recebimento da complementação da aposentadoria, não pode extinguir sua prerrogativa, tendo em vista a existência do direito adquirido. Explica que a data de aposentadoria não detém o condão de demarcar o regramento aplicável à complementação vindicada, porque tal direito passou a integrar seu patrimônio 12 meses após sua contratação pelo Banco (fevereiro de 1979), de modo que a partir desse momento o direito ficou em condição suspensiva, e se implementou com sua inatividade. Enfatiza que interpretação diversa não só frustra cláusula contratual implícita, mas também a boa-fé e a função social. Afirma, portanto, que a discussão trazida nestes autos não se confunde com aquela delimitada no Tema 907 do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, OAB/RS 56.630 (ID 77198086). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar apenas suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II, e § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). No tocante à apontada violação ao artigo 6o, caput, e § 2o, da LINDB, também não cabe subir o inconformismo, pois “A jurisprudência do STJ tem firme posicionamento no sentido de que é inviável o conhecimento do recurso especial por violação do artigo 6o da LINDB, porque os princípios contidos no dispositivo mencionado (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.461.191/AM, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Com relação ao indicado malferimento aos artigos 17, parágrafo único, e 68, § 1o, ambos da LC 109/2001, e 421 e 422, ambos do Código Civil, também não comporta seguimento o apelo especial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: O direito é adquirido somente com o cumprimento das condições de elegibilidade, notadamente a aposentadoria pelo INSS, nos termos do art. 68, § 1o, da LC 109/2001, o que só ocorreu em 20/02/2009, quando não mais vigia a complementação. É inaplicável, pois, a noção de direito adquirido invocada pela apelante de direito regado em 1980, prevalecendo, como regra, a expectativa de direito, que pode ser legítima, mas não vinculativa, conforme pacificado pela jurisprudência superior. A modificação do Estatuto em 15/09/1980 observou os trâmites legais e teve como fundamento a necessidade de adequação à nova ordem normativa imposta pela Lei 6.435/77. Houve aprovação pelos órgãos deliberativos e registro junto às autoridades competentes, não se tratando, portanto, de alteração irregular ou unilateral. Há de se destacar que o próprio estatuto previa revogação de concessões, fundamentando a natureza precária e não obrigacional dos benefícios previstos, inclusive da complementação de aposentadoria. Ademais, não há nos autos prova de que a apelante tenha contribuído para formação de reserva matemática específica para custeio do benefício, circunstância que afronta o princípio do prévio custeio, previsto em lei (Lei no 6435/77) e na Constituição Federal (ID 71782690). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 77198086. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016